Tribunal: TJSP
Processo: 1007061-81.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de procedência. Irresignação do requerido. Não comprovada a contratação do seguro. Desconto indevido dos prêmios mensais. Desnecessidade de demonstração de má-fé (Tema 929 do STJ). Aplicação do art.

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de procedência. Irresignação do requerido. Não comprovada a contratação do seguro. Desconto indevido dos prêmios mensais. Desnecessidade de demonstração de má-fé (Tema 929 do STJ). Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devolução em dobro confirmada. Dano moral não configurado. A mera ocorrência de descontos indevidos não é suficiente, por si só, para caracterizar uma violação aos direitos da personalidade que justifique a indenização por danos morais. Recurso provido em parte.